Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-90.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONSUMO DE ÁGUA DESPROPORCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO E VAZAMENTO NO CAVALETE. RESPONSABILIDADE DA CAESB. CONSUMO EFETIVO. ÔNUS DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. REVISÃO DAS CONTAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. PROTESTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 12.643,01; determinar que a requerida realize o recálculo de tais faturas, com base no consumo médio dos doze meses anteriores à cada uma delas; e, por fim, para condenar a requerida ao pagamento de indenização de R$ 2.000,00, a título de dano moral.
2. É dever da prestadora de serviços demonstrar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes. No caso, o excesso no consumo, para além da média de 10m3 (dado a autora residir sozinha no imóvel), iniciou-se após a substituição do hidrômetro e em razão do enorme vazamento de água ocorrido no cavalete (ID 19438170 - p. 7 e ID 19438171 - p. 8), cuja responsabilidade pelo seu bom estado é da CAESB (art. 63 do Decreto n. 26.590/2006).
3. Na hipótese, ela não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autora/recorrida, consubstanciado na existência de vazamentos ou de qualquer outro fator que tenha gerado o referido consumo excessivo, referente às faturas discutidas nos autos (meses de setembro/2017, no valor de R$ 6.714,94; outubro/2017, no valor de R$ 4.004,10; maio/2018, no valor de R$ 392,56; junho/2018, no valor de R$ 1.678,41, e julho/2019, no valor de R$ 403,35).
4. Com efeito, verificada a irregularidade quanto à cobrança decorrente de consumo excessivo, correta a declaração de inexigibilidade do débito cobrado, porquanto a empresa recorrente não demonstrou a existência de vazamentos ou de qualquer outro fator que tenha gerado o referido consumo excessivo, de responsabilidade da autora, e aptos a legitimar a cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC. Neste sentido, Acórdão 1011142, 07169584420168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA.
5. Cabe indenização, por dano moral, em razão de protesto indevido, independentemente da demonstração de dano. (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Assim, declarada a inexistência da dívida, objeto do protesto, mostra-se pertinente a condenação por dano moral, na modalidade in re ipsa, afigurando-se adequada e proporcional a quantia de R$ 2.000,00 fixada.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (item “c” do dispositivo), a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.